Tribunal: TJBA
Processo: 8002729-93.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002729-93.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: JERUSA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MURILO CAVALCANTE DA ROCHA, PRISCILA DUTRA LEITE DA ROCHA

EMENTA

Apelação cível. Ação de busca e apreensão de veículo. Sentença que extinguiu processo de busca e apreensão em alienação fiduciária sem resolução de mérito, ante a não comprovação da mora do Devedor, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial fora devolvida com a informação inverídica de inexistência do número do endereço, o qual foi comprovado como correto pela parte Devedora. A sentença determinou a restituição do bem apreendido e condenou o Credor em custas e honorários. Mérito. A comprovação da mora constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, conforme cristalizado na Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça e no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a exigência de notificação por carta registrada com Aviso de Recebimento (AR).A comprovação da mora constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, conforme cristalizado na Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça e no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a exigência de notificação por carta registrada com Aviso de Recebimento (AR). O Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, dispensando-se o recebimento pessoal, abrangendo situações como "ausente" ou "mudou-se", por presumir falha na atualização cadastral ou diligência do Devedor (boa-fé objetiva). No entanto, a presunção de validade da notificação extrajudicial torna-se precária quando a certidão de devolução (no caso, com a informação de "não existe o número") demonstra ser baseada em premissa comprovadamente equivocada pela parte Apelada (través de Comprovantes de residência, CNPJ do Condomínio e fotos que confirmam o número na fachada), configurando vício que macula a prova da mora e torna o processo nulo desde o início, por culpa imputável ao mecanismo de comunicação utilizado pelo Credor Fiduciário. Sentença mantida. Honorários majorados. Apelação improvida